Tribunal: TJDFT
Processo: 0773822-24.2024.8.07.0016
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-14
Data de publicação: 2025-10-28

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃOMONITÓRIA. COBRANÇA REALIZADA POR PRESTADOR DE SERVIÇO À OPERADORA DE PLANO DE SAÚDE. ADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. INEXISTÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA. IRREGULARIDADE NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. PAGAMENTO DEVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. A via eleita é adequada, pois a inicial da Ação Monitória está devidamente acompanhada de prova escrita sem eficácia de título executivo, restando cumpridas as exigências previstas no artigo 700, caput e § 2°, do CPC/15.
2. Diante da independência entre as vias administrativa e judicial, bem como do princípio da inafastabilidade da jurisdição, inexiste óbice ao ajuizamento da Ação Monitória antes de esgotadas as vias administrativas para solução da controvérsia.
3. Os fatos e fundamentos objeto de análise são passíveis de comprovação mediante prova documental, e o conjunto probatório colacionado aos autos mostra-se suficiente para a formação do convencimento do julgador, não sendo imprescindível a produção de prova pericial. Nesse cenário, o indeferimento da prova requerida não caracteriza cerceamento de defesa, pois respaldado no art. 370, parágrafo único, do CPC/15.
4. Da análise da documentação juntada aos autos, depreende-se que a Autora/Apelante cumpriu os requisitos contratuais para a cobrança administrativa da dívida, a qual, todavia, não foi paga pela Ré/Apelante.
5. Por sua vez, a Ré/Apelante não comprovou que o valor cobrado na presente Ação Monitória tenha sido, efetivamente, objeto de glosa ou de qualquer irregularidade detectada administrativamente, capaz de obstar o pagamento pelos serviços prestados pela clínica credenciada.
6. Nesse cenário, não há que falar em afronta à boa-fé objetiva, tampouco em venire contra factum proprium, pois a presente demanda visa, tão somente, à cobrança de valores cujo pagamento já foi autorizado pela operadora do plano de saúde, após averiguação técnica da regularidade da cobrança, na forma determinada pelo contrato celebrado entre as partes.
7. Assim, é possível inferir a existência da dívida, não tendo a Ré/Apelante se desincumbido do ônus probatório quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da parte Autora, nos termos do art. 702, § 1o, c/c 373, II, do CPC/15.
8. Apelação conhecida e não provida. Preliminares rejeitadas.